Tribunal: TCU
Processo: 008.811/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3427/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de concessão das peças 3 e 4, relativos às aposentadorias de Paulo Cesar Philippi; Ralf Ebsen; considerar legal o ato constante de peça 2 relativo a aposentadoria de Armando de Padua Fiuza, com fundamento no parágrafo § 4 do art. 260 do Regimento interno, ressalvando que as rubricas remuneratórias irregulares não mais constam dos proventos deste interessado; e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de peça 5, relativo à aposentadoria de Waldemar Laurindo em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.811/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando de Padua Fiuza (XXX.080.140-XX); Paulo Cesar Philippi (XXX.378.519-XX); Ralf Ebsen (XXX.092.829-XX); Waldemar Laurindo (XXX.432.529-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.